Tribunal: STJ
Processo: 5001780-54.2022.8.24.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769944 - SC (2024/0390097-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GLOBAL
NGR
TECNOLOGIA
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: CLAUDETE INÊS PELICIOLI - SC015250
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
ADVOGADA
: GRASIELA ILZA ROSA - SC020653
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso especial não foi conhecido em razão da impossibilidade
de se analisar, em sede de recurso especial, ofensa a dispositivos
constitucionais, bem como pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. No agravo interno, a parte agravante não impugnou, de forma
direta e específica, os fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, o
óbice da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
22/05/2025
28/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47774312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/05/2025 19:18:08
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: ab3e240d-a1fe-4fe7-9876-0017234814f0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769944 - SC (2024/0390097-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GLOBAL
NGR
TECNOLOGIA
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: CLAUDETE INÊS PELICIOLI - SC015250
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
ADVOGADA
: GRASIELA ILZA ROSA - SC020653
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso especial não foi conhecido em razão da impossibilidade
de se analisar, em sede de recurso especial, ofensa a dispositivos
constitucionais, bem como pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. No agravo interno, a parte agravante não impugnou, de forma
direta e específica, os fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, o
óbice da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 805-821) interposto pela GLOBAL NGR
TECNOLOGIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra decisão contra
decisão por mim proferida (fls. 798-801), por meio da qual não foi conhecido o
respectivo agravo em recurso especial.
O recurso especial foi interposto contra acórdão do o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, na Apelação Cível n. 5001780-
54.2022.8.24.0007, assim ementado (294- 295):

CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DE ESCOLA MUNICIPAL.
REAJUSTE DE PREÇO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. TESE AFASTADA.
ADITIVO CONTRATUAL FORMALIZADO POR SOLICITAÇÃO DA
CONTRATADA PARA AMPLIAÇÃO DO PRAZO E DO VALOR A SER PAGO.
AUSÊNCIA DE MENÇÃO À NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO
INFLACIONÁRIA. FIXAÇÃO DE NOVO VALOR QUE AFASTA A TESE DE
Documento eletrônico VDA47515096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:27
Código de Controle do Documento: 095e8e4a-c81f-43fa-92d5-6e416ebba75a

REAJUSTE AUTOMÁTICO NO PERÍODO. ADOÇÃO SUPLETIVA DOS
PRINCÍPIOS DA TEORIA GERAL DOS CONTRATOS (LEI N. 8.666, ART. 54).
PREVALÊNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES. RECURSO
DESPROVIDO.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece
reforma porque houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, que
não se trata de reexame do conjunto fático-probatório, mas, sim, de revaloração da prova,
especialmente quanto à interpretação legal das cláusulas contratuais relativas ao reajuste
anual. Defende, ainda, que foram observados o princípio da dialeticidade e os requisitos
legais para o conhecimento do recurso especial.
Transcorreu
o prazo para a contraminuta (fl. 826).
in albis
É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, em
harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Na espécie, o recurso especial interposto pela parte agravante não foi
conhecido pelos seguintes fundamentos:
impossibilidade de analisar, em sede de recurso especial, a alegada ofensa a
1)
artigos da Constituição Federal e;
aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, no que se refere ao alegado
2)
desrespeito aos arts. 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei n. 8.666/1993, 3o, §1o, da Lei n.
10.192/2001.
Todavia, a parte agravante, ao interpor o presente agravo interno, deixou de
impugnar de maneira direta, específica e fundamentada os óbices apontados na decisão
agravada, notadamente quanto à inviabilidade de exame, em sede de recurso especial, de
suposta violação a dispositivos constitucionais e à incidência da Súmula n. 5 do STJ.
Dessa forma, é inarredável aplicar, para o presente recurso, o Verbete Sumular
n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
litteris
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:
[...]
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
Documento eletrônico VDA47515096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:27
Código de Controle do Documento: 095e8e4a-c81f-43fa-92d5-6e416ebba75a

4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em

13/11/2023
).
17/11/2023

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47515096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:27
Código de Controle do Documento: 095e8e4a-c81f-43fa-92d5-6e416ebba75a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.769.944 / SC
Número Registro: 2024/0390097-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017805420228240007
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GLOBAL NGR TECNOLOGIA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO : CLAUDETE INÊS PELICIOLI - SC015250
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
ADVOGADA
: GRASIELA ILZA ROSA - SC020653
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
CONTRATO ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GLOBAL NGR TECNOLOGIA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO : CLAUDETE INÊS PELICIOLI - SC015250
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
ADVOGADA
: GRASIELA ILZA ROSA - SC020653
TERMO
Documento eletrônico VDA47751338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:28:29
Código de Controle do Documento: 8f37f894-d53c-4b72-849c-fc2fc953ff73

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
22/05/2025
28/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:28:29
Código de Controle do Documento: 8f37f894-d53c-4b72-849c-fc2fc953ff73